Tribunal: TJDFT
Processo: 0714562-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. REJULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que, após suscitar de ofício e acolher a prejudicial de prescrição quanto a parte do pleito nos autos, deu provimento em parte ao seu recurso inominado. Alega a parte embargante a existência de omissão e obscuridade no Acórdão, uma vez que pleiteou a condenação do Distrito Federal ao pagamento das quantias de R$ 420,44 e de R$ 7.876,41, enquanto que o Acórdão fixou os montantes em R$ 336,35 e R$ 1.681,75. Contudo, sustenta que a decisão não elucidou o motivo da condenação ser estabelecida em R$ 1.681,75, eis que o valor é estranho ao pleiteado nos autos, bem como não ocorreu a indicação da quantidade de meses que o abono de permanência incide na base de cálculo da conversão de licença prêmio em pecúnia.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. Desse modo, consta expressamente no voto que: “Contudo, destaca-se que a inicial foi protocolada em 23/03/2020, sendo que a parte autora pleiteia valores relativos a 10 dias de atividade desde 21/03/2015 a 01/04/2015. Todavia, constata-se que a pretensão relativa a 2 dias está fulminada pela prescrição quinquenal, razão pela qual suscito de ofício e acolho a prejudicial de prescrição para que o cômputo do valor devido a título de abono permanência tenha início apenas a partir do dia 23/03/2015. Assim, considerando que a parte recorrente atribuiu pelos 10 dias de atividade o valor de R$ 420,44, não tendo a parte recorrida impugnado a referida quantia e indicado eventual valor adequado em caso de procedência do pedido, conclui-se, mediante simples cálculos aritméticos, que 8 dias devidos a título de abono permanência alcançam R$ 336,35 (trezentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos), devendo a sentença ser reformada para condenar a parte recorrida ao pagamento desta quantia a título de abono permanência. (...) No caso concreto, o fato do abono de permanência ser decorrente do provimento deste processo não altera a conclusão acerca da sua incidência sobre o valor da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Desse modo, considerando que o abono de permanência deve ser computado na base de cálculo da indenização da licença-prêmio não usufruída, deve a sentença ser reformada neste ponto. Contudo, identifica-se que na inicial a parte autora realizou os cálculos atribuindo ao abono de permanência o valor de R$ 1.217,20 referente a um mês completo (sendo este o valor original, sendo que os cálculos nos autos já apontam o valor atualizado, conforme será detalhado adiante), não obstante esta decisão fixar a sua percepção por apenas 8 dias, no valor de R$ 336,35. Desse modo, deve o cálculo do abono de permanência na conversão da licença-prêmio em pecúnia adotar o valor de R$ 336,35. Assim, confirmado a partir do documento ID 19719105 pág. 9 que a parte recorrente tem direito a conversão de 5 meses a título de licença prêmio em pecúnia, constata-se que deve a parte recorrida ser condenada ao adimplemento de R$ 1.681,75 (mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos). (...) Em tempo, destaca-se que a base de cálculo para o pagamento do valor a título de abono permanência e de conversão da licença-prêmio em pecúnia é o valor da última remuneração do servidor público antes da aposentadoria, sendo que no caso dos autos a condenação foi fixada com base no seu valor já atualizado até Março de 2020 (ID 19719089, pág. 2), não impugnado pela parte recorrida, conforme já ressaltado”.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.